Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-08.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-08.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOAQUIM SALVADOR SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA CAROLINA GONCALVES MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 362/STJ E DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual se reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinando-se o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de consumidor idoso, aposentado por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação de empréstimos consignados impugnados pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão configurados o dever de indenizar e a repetição do indébito em dobro, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar o termo inicial e os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, considerando a jurisprudência do STJ e a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competindo ao banco demonstrar a existência de contratação válida, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples juntada de selfie, documentos pessoais e alegação de biometria facial não comprova, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando há negativa expressa de contratação e hipervulnerabilidade decorrente da idade avançada.

Eventual fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os consectários legais da indenização por danos morais devem ser ajustados, para que a correção monetária e os juros moratórios incidam a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação do novo regime legal, com incidência do IPCA até a citação e, a partir de então, da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000213-08.2025.8.05.0088
, em que figuram como Apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

e como Apelado
JOAQUIM SALVADOR SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCAIL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
tão somente, para ajustar que a correção monetária e os juros moratórios incidirão a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e precedentes, observando ainda a aplicação da Taxa Selic como índice unificado a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme posto acima, por esses e aqueles fundamento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S